Tribunal: CARF
Processo: 10711.730295/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 04/12/2009
DEMORA NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
A matéria em questão já se encontra pacificada na instância administrativa por meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
IN RFB No 1473/2014. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Embora o Capítulo IV da IN SRF no 800/2007 tenha sido revogado pelo IN RFB no 1.473/2014, a infração ainda subsiste, pois deriva diretamente da lei (art. 107, IV, e, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não de ato infralegal.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.730295/2013-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.832 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 04/12/2009
DEMORA NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
A matéria em questão já se encontra pacificada na instância administrativa por
meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
IN RFB No 1473/2014. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Embora o Capítulo IV da IN SRF no 800/2007 tenha sido revogado pelo IN
RFB no 1.473/2014, a infração ainda subsiste, pois deriva diretamente da lei
(art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não de ato
infralegal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.730295/2013-11
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada para eventuais participações).
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza
(DRJ-FOR):
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre carga marítima desconsolidada, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento totalizou R$ 5.000,00.
Da autuação
Da descrição dos fatos constantes no Auto de Infração depreende-se que a autuada é
consignatária em conhecimento eletrônico (CE) genérico/master ou submaster agindo
como Agente de Carga desconsolidadora e nesta condição deixou de prestar informação
de sua responsabilidade, relativamente à carga objeto do conhecimento eletrônico (CE)
agregado/house/filhote por ela registrado, no prazo estabelecido pela Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
O CE no qual a autuada é consignatária foi informado no Siscomex Carga em
23/11/2009 e a embarcação atracou no porto de destino em 05/12/2009, sendo que
somente em 04/12/2009 a autuada informou/registrou/incluiu no mesmo sistema o CE
agregado de sua responsabilidade.
A autoridade aduaneira discorreu bastante sobre a legislação tributária e aduaneira
concluindo que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Da Impugnação
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

O sujeito passivo foi cientificado da exação em 02/11/2013, e em 18/11/2013
apresentou impugnação com início na fl. 31 onde trata, em síntese, sobre as seguintes
matérias:
1. A autuada não tem legitimidade passiva;
2. A responsabilidade/penalidade deve ser excluída em virtude da denúncia espontânea,
nos termos do art. 138 c/c art. 108, inc. I (analogia), ambos do CTN;
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 28/05/2015, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 08-34.061, às fls. 55/65,
com a seguinte ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO
PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois além de a lei
responsabilizá-lo pela prestação das informações a seu encargo regulamentadas por essa
norma, está expressamente incluído entre as espécies de transportador ali definidas,
devendo o significado desse termo ser compreendido considerando-se o contexto em
que ele foi empregado.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória
autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a infração,
causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 01/07/2015
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 73), apresentou
Recurso Voluntário em 21/07/2015, às fls. 75/98, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I
– DA
PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Alega o Recorrente que não se mostra razoável e, tampouco, proporcional, que,
após a lavratura do auto de infração, o sujeito passivo da obrigação tributária espere por longos
anos a constituição definitiva do crédito tributário. A segurança jurídica e a consequente
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

estabilidade das relações sociais estarão altamente prejudicadas, se a Administração Tributária
não estiver subordinada a nenhum prazo para encerramento de determinado processo tributário
administrativo.
Afirma que a Lei no 11.457/2007, estabelece, em seu artigo 24, a todos os órgãos
de julgamento da Receita Federal do Brasil a obrigatoriedade em apresentar suas decisões no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos, sendo manifesta a aplicabilidade deste dispositivo ao presente caso,
tendo em vista que a Impugnação apresentada em 15/06/2010 foi julgada pela DRJ apenas em
22/08/2018, cerca de oito anos após sua instauração, destacando que a Recorrente foi cientificada
do teor do mencionado acordão apenas em 04/09/2018.
Por fim, sustenta que o artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, é claro ao estabelecer que a Administração Pública deverá constituir definitivamente o
crédito tributário em cinco anos, após notificar o sujeito passivo de qualquer ato preparatório
indispensável ao lançamento.
Assim, pede que seja declarada a perempção do direito de constituir
definitivamente o crédito tributário objeto deste processo administrativo fiscal.
Contudo, a matéria em questão já se encontra pacificada na instância
administrativa por meio da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nego provimento a esta preliminar de preclusão.

II
–
DA
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
RECORRENTE
Alega o Recorrente que atuou como agente marítimo de empresa de transporte
internacional com sede no exterior e, desta forma, não era a armadora do navio, tampouco
realizou o transporte em questão, de forma que não poderia ser diretamente responsabilizada por
infrações decorrentes de informações prestadas fora do prazo legal.
Afirma que o agente não tem qualquer vinculação com os negócios da empresa
proprietária/armadores e/ou afretadores do navio e não responde, nem em seu próprio nome nem
solidariamente pelos compromissos/obrigações de seu representado.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo
o comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista no caput do
artigo, a RFB expediu a Instrução Normativa RFB no 800/2007. Os dispositivos normativos a
seguir reproduzidos demonstram que a agência de navegação marítima responde por
irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de navegação
estrangeira:
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do manifesto via
informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema, não podendo ser
informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente como agentes
desconsolidadores de carga.
Além da referência expressa à “agência de navegação marítima” no Decreto-Lei
no 37/1966, deixando evidente que a multa em questão também se aplica ao Recorrente, os arts.
32 e 94 a 96 do mesmo diploma legal também o incluem como sujeito passivo da autuação
realizada, pois concorreu para a prática da infração:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa
pública e sociedade de economia mista.
Quanto ao o entendimento veiculado na Súmula 192 do extinto Tribunal Federal
de Recursos, observo que há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu
nova redação ao citado art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador estrangeiro,
conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24/11/2010:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente
deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula
192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de ilegitimidade
passiva do Recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Entende o Recorrente que, prestadas as informações antes de qualquer fiscalização
pela Receita Federal do Brasil, restou caracterizada a denúncia espontânea da infração, nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010 (conversão da Medida Provisória no
497/2010), não havendo que se falar, portanto, na aplicação de qualquer penalidade no presente
caso.
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DA ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE BASE LEGAL QUE
EXCLUI A INFRAÇÃO – DA RETROATIVIDADE BENIGNA TRIBUTÁRIA
Alega o Recorrente que, com as alterações trazidas pela IN RFB no 1473/14, foi
revogada a aplicação de multa/penalidade pela não prestação de informações na forma, prazo e
condições anteriormente estabelecidas, e que o art. 106 do CTN permite que a lei tributária
retroaja em benefício do contribuinte.
Ocorre, contudo, que a multa aplicada está prevista no Decreto-Lei no 37/66,
recepcionado pela Constituição Federal com status de lei, não podendo ser revogada por meio de
Instrução Normativa. Logo, permanece aplicável a multa em comento. Nesse sentido, já decidiu
o STJ:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento dos
participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as informações em
tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do poder de polícia
estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00
(cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório,
pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva
diretamente da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e
não do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga que
não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in
idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até a
atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no
sistema, o que configurou a infração.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações de
carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a
aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no
37/1966 que dispunha o seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida na
Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por excepcionar a aplicação da infração
prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já
prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se dos fundamentos do
referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica
às retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior”, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao
registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da
multa, mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo
de fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das
cargas no prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de decidir da
jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea não se
aplica em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
Nesse sentido:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

V – DA ALEGAÇÃO SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DANOS E DA
APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS
Como já demonstrado, a lavratura do Auto de Infração se deu em estrito
cumprimento dos ditames legais. A atividade do Auditor-Fiscal, nos termos do art. 142 do CTN,
é vinculada, não lhe cabendo avaliar se a lei é razoável ou proporcional, pois este juízo compete
ao legislador. O que não pode é se afastar da legislação, e isso não foi evidenciado pelo
Recorrente em momento algum.
Quanto ao Decreto-Lei no 37/66, é pacífico na jurisprudência administrativa e
judicial que este diploma legal foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de
lei federal, não existindo qualquer discussão, mesmo na doutrina, em sentido contrário.
Além disso, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação
da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos
atos legais, matéria que se encontra afeta ao Poder Judiciário, como se verifica dos artigos 102, I,
“a” e III, “b”, da CF/88, estando a matéria pacificada no âmbito administrativo através da
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recorrente teve ampla liberdade de instrução probatória, mas não soube, ou não
teve como, comprovar que não ocorreu o atraso na prestação das informações a que estava
obrigado a fornecer. Logo, não vejo qualquer ofensa aos princípios da ampla instrução probatória
e da verdade material.
Por fim, tem-se que a multa aplicada não exige a comprovação de qualquer
efetivo prejuízo, bastando, para sua aplicação, que ocorra a perfeita subsunção dos fatos à norma.
Trata-se de uma penalidade por infração de mera conduta. Além disso, deve ser ressaltado que o
prejuízo causado à sociedade não se restringe unicamente a um prejuízo financeiro, ou seja, a
uma falta de recolhimento de tributos.
O próprio art. 136 do CTN estabelece expressamente que “a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe (...) da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
1. Cinge-se a controvérsia à legalidade de imposição de pena de multa à agravante
prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n.o 37/66.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista a
responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os bens
transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações imprescindíveis
ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também os demais
intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências de carga e
operadores portuários.
4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da Instrução
Normativa - RFB n.o 800/2007.
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos
do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação
tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente,
pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente ponderados
pelo legislador ao prever a infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a
multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o
comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que
prestem as informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente
desempenho do poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da multa
estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura
desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois atende as finalidades
da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o 1.473/2014,
conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva diretamente da
lei (art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não do ato infralegal
invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga que
não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in
idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até a
atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no
sistema, o que configurou a infração.
12. A solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por excepcionar a
aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das
informações já prestadas, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos
do referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica às
retificações que "podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

comércio exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não
de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
13. Inexiste ilegalidade no ato vinculado da autoridade aduaneira que aplicou a infração
prevista no a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pela Lei 10.833/2003.
14. Apelação provida. Pedido julgado improcedente.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) Recurso Especial no 1.676.341/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 28/11/2017:
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região, cuja ementa assim estabelece:
(...)
1. Caso em que a Alfândega do Porto de Itajaí/SC lavrou auto de infração, em
07/02/2013, contra a autora, pela conduta de "não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar" (f. 48/56). A autora,
agente de cargas, deixou de prestar informações exigidas, na forma e prazo da IN RFB
800/2007, relativamente a cargas sob a sua responsabilidade.
2. A embarcação atracou em 14/09/2008 - 14h45, tendo a autora efetuado o lançamento
de dois conhecimentos eletrônicos master em 18/09/2008, o que constituiria
desobediência aos ditames da Instrução Normativa RFB 800/2007..
3. Consta do auto de infração verbis: "Considerando que a sanção, para os casos aqui
tratados, é aplicada por Conhecimento Eletrônico MASTER; e Considerando que
Agente de Carga denominado YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA, (...), deixou
de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas à
desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, cujos CE mercante estão descritos
abaixo, (...). Propõe-se, portanto, (...), a aplicação da penalidade prevista na alínea 'e' do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob
sua responsabilidade em que haja o descumpnmento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB n° 800/2007".
4. Ainda que os prazos do artigo 22 da IN SRF 800/2007 não estivessem vigentes, ao
tempo dos fatos, em razão do caput do artigo 50, em que se postergou para Io de janeiro
de 2009 a sua aplicabilidade, é inquestionável que o respectivo parágrafo único tratou,
em dois incisos, de regras aplicáveis desde logo, no tocante assim à obrigação do
transportador de prestar informações sobre "cargas transportadas, antes da atracação ou
da desatracação em porto do País" (inciso II).
5. Infundada, assim, a alegação de abuso de poder, ilegalidade e falta de moralidade
administrativa, em razão de período experimental de aplicação das normas, já que a
incidência a partir de Io de janeiro de 2009, diz respeito apenas aos prazos específicos
do artigo 22 da IN SRF 800/2007, e não ao prazo previsto no respectivo artigo 50,
parágrafo único, incisos I e II.
6. Logo, não era exigível, naquela ocasião, a antecedência mínima de 48 horas, porém
era obrigatória a prestação de informação sobre manifestos, conhecimentos eletrônicos e
conclusão de desconsolidação, antes da atracação da embarcação, o que, no caso, não
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

foi observado, pois as informações apenas foram prestadas em 18/09/2008 para a
embarcação atracada em 14/09/2008.
7. Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração
administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força probante da
documentação, além da própria presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo.
8. A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a aplicação da
multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a prova de dano
específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de fiscalização e
controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a conduta administrativa de
aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do que ocorreria se, diante da prova
da infração, a multa fosse dispensada por voluntarismo da Administração.
9. Também não cabe cogitar de individualização do valor da multa, em observância à
proporcionalidade ou razoabilidade, pois o artigo 107, IV, e, do DL 37/1966, com a
redação da Lei 10.833/2003, estabelece a previsão de valor fixo para a infração, valendo
lembrar que foram praticadas, pela autora, duas infrações sob a vigência da norma que
não exigia antecedência mínima de 48 horas, mas qualquer antecedência, até de
minutos, à chegada da embarcação e, ainda assim, verificou-se descumprimento por
dias, desde que atracado o navio, a indicar que não tem pertinência discutir falta de
proporção e razoabilidade, tampouco à luz do argumento de que não seria sancionável a
omissão plena de informações, mas apenas o atraso, conclusão esta que não decorre da
legislação.
10. Também a afirmativa de que a multa de cinco mil reais por infração praticada viola
a capacidade contributiva e gera confisco não se sustenta porque a multa não tem
natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou
prejudiciais ao exercício regular dá atividade de fiscalização e controle aduaneiro em
portos, .tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico. A aplicação
da multa depende da prática da infração, não traduz requisito para o exercício da
atividade portuária, de modo a prejudicar o seu livr desempenho, sendo impertinente,
portanto e evidentemente, cogitar da exclusão respectiva, a despeito da materialidade da
conduta, apenas porque pode afetar a balança comercial do país, assertiva, ademais,
abstrata e genérica.
11. Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a retificação de
informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua prestação fora do prazo
fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam prestadas de forma incompleta
ou errônea não deixam de afetar a integridade do bem jurídico tutelado. A regra de
interpretação do artigo 112, CTN, somente se aplica em caso de dúvida, o que não
existe no caso dos autos, pois clara a norma em exigir que as informações sejam
prestadas de forma regular no prazo para que não se estimule o cumprimento apenas do
prazo, mas sem o conteúdo próprio e devido, abrindo oportunidade para retificação a
qualquer tempo e em prejuízo da própria finalidade da antecedência prevista na
legislação, daí porque inexistente e impertinente a alegação de ofensa a princípios
invocados (taxatividade, reserva legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
segurança jurídica).
12. Quanto à denúncia espontânea, trata-se de benefício previsto em lei complementar
(artigo 138, GTN), com alcance específico nela definido, que não abrange multas por
descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como, de resto, consolidado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.730295/2013-11

(...)
Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração
administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força probante da
documentação, além da própria presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo.
A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a aplicação
da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a prova de dano
específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de
fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a conduta
administrativa de aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do que ocorreria se,
diante da prova da infração, a multa fosse dispensada por voluntarismo da
Administração.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 253,
parágrafo único, II, b, do RISTJ conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital